Tribunal: TJMT
Processo: 0005709-14.2016.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005709-14.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHON ENY DUARTE PAIVA - CPF: 039.290.423-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON ENY DUARTE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA – REJEIÇÃO – RESIDÊNCIA DE TERCEIRA PESSOA – MÉRITO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade domiciliar e resguarda a intimidade da pessoa, uma vez que não alcança a residência de terceira pessoa, onde o réu foi abordado, com a droga, vez que a garantia constitucional visa proteger a intimidade da pessoa vinculada no imóvel.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, escorreita a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005709-14.2016.8.11.0021

APELANTE: JHON ENY DUARTE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que julgou procedente a denúncia e condenou Jhon Eny Duarte Paiva pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e o pagamento 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 115177972).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, em preliminar, pretende a nulidade absoluta das provas obtidas em razão da invasão domiciliar.

No mérito, depreca pela absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à justificativa de que o conjunto probatório não evidencia o delito de tráfico de drogas.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

Acaso não providos os pedidos anteriores, seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a alteração do regime para cumprimento inicial da pena (Id.: 115177975).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 115177982).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para desclassificar a conduta para a do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 116346984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON ENY DUARTE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a nulidade absoluta das provas obtidas em razão da violação de domicílio à justificativa de que a polícia se dirigiu à residência do réu, única e exclusivamente, em virtude de uma denúncia anônima. Sem qualquer tipo de diligencia prévia a justificar o ingresso em sua residência.

Não obstante, traça a denúncia que o réu estava na frente do Bar do Luizão, conversando com algumas pessoas e, ao avistar a polícia, empreendeu fuga para uma casa vizinha ao estabelecimento comercial, quando, no quintal, foi abordado pelos policiais e com ele foram encontrados
7,4g de pasta-base de cocaína.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente pode revelar-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
“
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

Não obstante, no caso dos autos, não prospera o pleito de nulidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio. Isso porque a droga encontrada pela polícia pertence ao réu e não foi achada em sua residência, mas sim, no quintal de uma residência vizinha ao Bar do Luizão, quando de sua fuga. Eis o
distinguishing
em relação ao precedente do STF.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade em relação à apreensão das drogas pela polícia em propriedade não pertencente ao réu, sendo, nesse caso, desnecessária a autorização judicial ou o consentimento do acusado. Confira-se: ARE 1356404, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 22/11/2021 e publicado em 23/11/2021.

Efetivamente, a extensão da proteção à inviolabilidade domiciliar do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não alcança, no caso, o quintal da casa onde o réu foi abordado, com a droga, vez que a garantia constitucional visa proteger a intimidade da pessoa vinculada no imóvel.

Destarte, não há falar em proteção constitucional de domicílio no que diz respeito às drogas apreendidas pela polícia.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que a polícia militar recebeu denúncia anônima de que um indivíduo, trajando camiseta roxa, estava comercializando entorpecentes nas redondezas do Bar do Luizão, na Avenida Planalto, no Bairro Primavera, na Cidade de Água Boa. De posse dessa informação, policiais militares se deslocaram ao local e, na oportunidade, avistaram um homem com uma camiseta roxa que, ao ver os policiais, empreendeu fuga pelo quintal de uma casa vizinha ao estabelecimento comercial.

Consta que, malgrado a tentativa de fuga, os policiais conseguiram abordar o acusado e, em revista pessoal, foram encontradas 3 (três) porções de entorpecentes tipo pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais).

Razão pela qual Jhon Eny Duarte Paiva foi denunciado e condenado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu ao argumento de que as provas arroladas nos autos não são hábeis a evidenciar o crime de tráfico de entorpecentes. Em pedido subsidiário, requer a desclassificação da conduta para a do crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.: 115177968), termo de exibição e apreensão (Id.: 115177968), laudo pericial (Id.: 115177968), laudo pericial n. 3.14.2017.33227-01 (Id.: 115177969).

Por sua vez, no tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

O policial militar Alessandro Tavares Araújo, na delegacia, declarou que a polícia recebeu, via 190, uma denúncia anônima de que nas proximidades do Bar do Luizão, um indivíduo, de camiseta roxa, estava traficando.

Disse que, ao chegarem no local, avistaram algumas pessoas em volta do acusado que, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga e entrou no quintal de uma residência ao lado do bar.

Afirmou que, na oportunidade, os policiais conseguiram abordá-lo e, na revista pessoal, encontraram 3 (três) porções de pasta-base de cocaína (Id.: 115177968).

O policial militar Jobson Silva Freitas ratificou a versão de seu colega (Id.: 115177968).

Versões confirmadas na fase processual (Id.: 115177965).

Jhon Eny Duarte Paiva, na fase investigativa, confessou que estava no Bar do Luizão, na data dos fatos, atrás de uma antiga namorada, quando uma viatura da polícia chegou e ele correu para o quintal da residência vizinha e, no momento da fuga, ao tropeçar em umas garrafas e cair ao chão, os policiais o abordaram e encontraram com ele dinheiro e droga, mas, assegura que os entorpecentes não lhe pertencem.

Admitiu que fugiu dos policiais, pois estava
“com a motocicleta emprestada do “Perninha”, cujo nome não se recorda. Que estava sem os documentos da motocicleta, sem documentos pessoais”
.

Disse que não sabe informar o valor do dinheiro e qual a natureza da droga que trazia, porém, contou que, há cerca de 10 (dez) dias, saiu da penitenciária, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de entorpecentes (Id.: 115177968).

Em juízo, assegurou que não estava com qualquer entorpecente e muito menos comercializando. Somente admitiu que estava com uma motocicleta, com a documentação atrasada e que não tinha Carteira Nacional de Habilitação e, por esse motivo, tentou fugir (Id.: 115177966).

Essas são as provas orais obtidas nos autos.

Pelas provas coligidas nos autos não se pode afirmar com convicção que o réu comercializava entorpecentes, haja vista que, além dos entorpecentes com ele encontrados (7,4g de pasta-base de cocaína), não há outras evidências que possam indicar o cometimento do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Tanto é que, dos depoimentos dos policiais, pode-se extrair que, malgrado terem recebido uma denúncia anônima de que um indivíduo, de camiseta roxa, estaria traficando nas proximidades do Bar do Luizão, ao chegarem ao local, avistaram Jhon conversando com outras pessoas, sem o relato de que, naquele momento, viram o acusado traficando/distribuindo entorpecentes e de posse de qualquer apetrecho que pudesse indicar a mercancia. Até porque, durante a abordagem, com ele foi encontrado ínfima quantidade de pasta-base.

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“apesar da reincidência do réu, evidente que os elementos colhidos não demonstram, com a precisão que uma condenação, requer, autoria do crime de tráfico de drogas, pois, a quantidade é pequena (sete gramas e quatro centigramas de cocaína), o dinheiro apreendido é ínfimo (cinco reais) e inexiste qualquer elemento que leve a crer que o intuito seria a distribuição a terceiros”
(Id.: 116346984).

Portanto, ao observar o cenário probatório, reputo que existe dúvida fundada no tocante à autoria para o tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, considerando que a quantidade de droga apreendida não é tão relevante, somado ao fato de não haver evidências quanto ao cometimento do crime de tráfico de drogas, impõe-se, por necessário, a desclassificação da imputação penal descrita na denúncia para os limites do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (crime de menor potencial ofensivo), com a transferência da competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Em razão da desclassificação do delito, os demais pedidos ficam prejudicados.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para desclassificar o delito imputado a John Eny Duarte Paiva para o inscrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, com o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022